Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DE PAGAMENTO POR QUEM DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, reconhece a inexigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia a Execução e extingue o feito executivo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

2 – A despeito de, em um primeiro momento, a inadimplência dos embargantes quanto às obrigações firmadas na cédula de crédito bancário ter caracterizado a mora e ocasionado o vencimento antecipado das demais prestações do contrato, oportunizando a propositura da Execução, dias após as partes celebraram acordo para redimensionar a forma de pagamento da quantia devida, o que, em observância ao princípio da boa-fé, nos termos do artigo 422 do CC e 5o do CPC, deveria ter sido pelo credor comunicado ao juízo, obstando o prosseguimento do feito executivo.

4 – Evidente, portanto, que o embargado é quem deu causa à necessidade de oposição de Embargos à Execução para que o d. Juízo a quo viesse a ter conhecimento do acordo realizado. Correta e adequada, assim, a condenação do banco embargando ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

5 – No caso, o montante arbitrado para pagamento da verba honorária sucumbencial – 10% sobre o valor atualizado da causa – não se mostra em patamar desarrazoado, porquanto fixado no mínimo legal.

6 – Apelação conhecida e desprovida.